Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-45.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003141-45.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAIRTON LUIZ KONRATH - CPF: 535.870.141-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENOIR ANDRE KONRATH - CPF: 895.921.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAIRTON LUIZ KONRATH - CPF: 535.870.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. E POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SAÚDE. PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. TRANSFERENCIA VIA UTI AEREA E VAGA DE LEITO EM UTI COM HEMODIALISE.

CUSTEIO TODO TRATAMENTO QUE SE FIZER NECESSÁRIO. URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE.
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS. SÚMULA 421 STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014. SENTENÇA RATIFICADA. APELO DESPROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

O procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

Comprovada a hipossuficiência da assistida da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA (ID 100037207), contra sentença
proferida pelo Juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
-MT
, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela De Urgência
, ajuizada pela apelante no interesse de LAIRTON LUIZ KONRATH, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o requerido a realizar a transferência do autor mediante UTI aérea para hospital com leito de UTI com hemodiálise, e demais procedimentos que se fizerem necessários. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios (EC 80/2014). (ID 100037190/100037191)

No recurso de Apelação, a DEFENSORIA PÚBLICA requer
a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. Faz inúmeros pré-questionamentos.

Contrarrazões apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao ID 100037272.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 119454484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Relator

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, a condenação da sentença é ilíquida, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

Trata-se de
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela De Urgência
, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA no interesse de LAIRTON LUIZ KONRATH
, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgada parcialmente procedente
para condenar o requerido a realizar a transferência do autor via UTI aérea para hospital com leito de UTI com hemodiálise, viabilizar e custear a realização de cirurgia (s) que se fizer (em) necessária (s), além de todos os demais atos necessários para seu completo restabelecimento funcional, incluindo pagamento das despesas hospitalares pelo tratamento realizado na rede privada, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Restou provado que o paciente sofreu acidente automobilístico, e por conta do infortúnio se submeteu a alguns procedimentos, necessitando em caráter de urgência, devido risco de morte, de transferência por meio de UTI AÉREA para estabelecimento de saúde com serviço de hemodiálise, serviços não disponíveis no Hospital Regional de Alta Floresta. (ID 100037967 - Pág. 1)

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Verifica-se que o procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

A hipossuficiência restou declarada no ID 100037963, e não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

DO APELO

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”.
(N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso

de apelação da Defensoria Pública Estadual e
NEGO PROVIMENTO
, e em sede de reexame necessário
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E SER ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL – DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, anoto que, o julgamento iniciou na sessão do plenário virtual do dia 12 de abril do corrente ano de 2022.

Em razão do meu pedido de vista, os autos foram retirados do plenário virtual e incluídos na sessão de julgamento por videoconferência.

Prossigo.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, a condenação da sentença é ilíquida, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.
[...]
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso de apelação da Defensoria Pública Estadual e nego provimento, e em sede de reexame necessário ratifico integralmente a sentença
.

O dispositivo da sentença está assim redigido:

[...] Diante de todo o exposto julgo parcialmente procedente a presente ação de obrigação de fazer proposta por Lairton Luiz Konrath representado por Lenoir André Konrath em desfavor do Estado de Mato Grosso, condenando o requerido a realizar a transferência do autor mediante UTI aérea para hospital com leito de UTI com hemodiálise, bem como para realização de cirurgia(s) que se fizer(em) necessária(s), além de todos os demais atos necessários para seu completo restabelecimento funcional. Condeno, ainda o requerido ao pagamento das despesas hospitalares pelo tratamento realizado na rede privada, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Confirmo a liminar concedida.

Declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Isento o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Honorários advocatícios indevidos, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a condenação se fundamenta em direito fundamental e matéria já pacificada nos tribunais superiores (art. 496, § 4o, inciso II, do CPC/2015)
.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intime-se os interessados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 100037190 – fls. 5). [sem negrito no original]

Em razão do acolhimento dos embargos de declaração, o dispositivo da sentença passou a ter a seguinte redação:

[...] Em razão disso, conheço e acolho os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública e consequentemente altero o dispositivo sentencial, para que passe a constar a seguinte redação e comandos:

‘Diante de todo o exposto julgo parcialmente procedente a presente ação de obrigação de fazer proposta por Lairton Luiz Konrath representado por Lenoir Andre Konrath em desfavor do Estado de Mato Grosso, condenando o requerido a realizar a transferência do autor mediante UTI aérea para hospital com leito de UTI com hemodiálise, bem como para realização de cirurgia(s) que se fizer(em) necessária(s), além de todos os demais atos necessários para seu completo restabelecimento funcional. Condeno, ainda o requerido ao pagamento das despesas hospitalares pelo tratamento realizado na rede privada, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Confirmo a liminar concedida e, por via de consequência, com fulcro no art. 497 do CPC, defiro o pedido de bloqueio de valores, direcionando-o em face do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual, determino o bloqueio do valor de R$ 143.145,00 (cento e quarenta e três mil e cento e quarenta e cinco reais), em conformidade com as notas fiscais juntadas, a fim de ressarcir as prestadoras de serviços.

Após a realização do bloqueio, em sendo positiva a consulta, com fundamento no § 2o do artigo 854 do CPC/15, intime-se o executado Estado de Mato Grosso, manifeste-se requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Sobrevindo nos autos manifestação do Estado, voltem-me conclusos para apreciação.

Em caso inércia, voltem-me conclusos para vinculação do dinheiro bloqueado para a conta única do TJMT e, após, expeçam-se os competentes alvarás para o levantamento da monta em favor das empresas (Hospital e Maternidade 13 de Maio – R$ 115.000,00; Abelha Táxi Aéreo – 28.145,00), nas contas indicadas nos autos.

Declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Isento o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Honorários advocatícios indevidos, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a condenação se fundamenta em direito fundamental e matéria já pacificada nos tribunais superiores (art. 496, § 4o, inciso II, do CPC/2015)
.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se os interessados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.’.

Em virtude da alteração do dispositivo da sentença, intimem-se às partes. [...]. (Id. 100037204 – fls. 4/5). [sem negrito no original]

Quanto ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para negar provimento, visto que está a discutir tão somente os honorários advocatícios que seriam devidos pelo Estado de Mato Grosso à Defensoria Pública.

Em relação à submissão de ofício da sentença ao reexame, certo é que, em matéria de obrigação de prestar assistência à saúde, como ocorre na hipótese de pretensão de “
transferência via UTI aérea para leito em UTI com serviço de hemodiálise, bem como a realização de eventual cirurgia que se fizer necessária
” para atendimento de vítima de acidente de trânsito com risco de morte, a sentença, de regra, está sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil, haja vista o verbete no 490 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a explicitar que “
a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

No entanto
, penso que, salvo o sempre devido respeito, à míngua de recurso do Estado de Mato Grosso ou do Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica (Código de Processo Civil, artigo 996), o Tribunal não poderia, no julgamento da apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que discute somente honorários advocatícios, submeter de ofício a sentença ao reexame, já que o Juízo
a quo
dispensou a remessa necessária, com fundamento no artigo 496, § 4o, II, do Código de Processo Civil, apesar de não ter indicado qual seria o acórdão proferido pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos, que pudesse autorizar a fazê-lo.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

[...]

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

[...]

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

De fato, o Juízo de Primeiro Grau, certo ou errado, dispensou a remessa necessária, razão pela qual a questão acerca do acerto ou desacerto da sentença em relação ao reexame, somente poderia ser submetida ao Tribunal na hipótese de recurso pelas partes ou pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de fiscal da ordem jurídica, a impugnar aquele capítulo da sentença, o que não ocorreu, pelo que não é aplicável o disposto no verbete no 423 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal: “
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’.
”.

[...] Não interposta a apelação, haverá preclusão quanto à dispensa fundamentada da remessa necessária, passando a sentença a revestir foros de definitividade e perenidade, dado o trânsito em julgado. Dispensada a remessa necessária e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo o mérito ser reapreciado em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 966 do CPC. [...]. (CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 212).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão
a quo
segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019).

[...]
1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário.

2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial.

3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.

4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa
ex officio
, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.

5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

negar provimento ao recurso,
em consonância com o voto do Desembargador Relator
; e

ii
)

não submeter a sentença ao reexame,
em dissonância com o voto do Desembargador Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022